Tribunal: STF
Processo: RE 1566781
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CONTRABANDO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XI E LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO CONSIDERADO LEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão cuja ementa transcrevo:



    PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO EXCLUSIVA DE DEFESA. CONTRABANDO. COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA DETRAÇÃO. INABILITAÇÃO PARA DIREÇÃO DE VEÍCULO DEVE PERDURAR ATÉ A EXTINÇÃO DA PENA FIXADA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 



    I – Réu denunciado pelo crime de contrabando, em razão de ter adquirido, recebido, ocultado, transportado e mantido em depósito, em proveito próprio e alheio, no exercício de atividade comercial, mercadoria de procedência estrangeira proibida pela lei brasileira (cigarros do Paraguai), desacompanhada da documentação legal (nota fiscal e selo de IPI), e que sabia ser produto de introdução clandestina e proibida no território nacional, restando condenado como incurso nas penas das condutas tipificadas no art. 334-A, § 1º, incisos IV e V, c/c arts. 18 e 29, todos do Código Penal. 



    II - Inexiste nulidade na prisão em flagrante do réu, considerando que a entrada dos policiais no galpão resultaram em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que justificavam que dentro da casa ocorreu situação de flagrante delito. Os policiais rodoviários federais justificaram a entrada no endereço comercial não apenas em denúncias anônimas, mas, principalmente, nas declarações do motorista do caminhão, que confirmou a entrega de mercadoria proibidada no endereço. 



    III - A materialidade delitiva resta devidamente demonstrada pelas provas coligidas nos autos do Inquérito Policial, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante de respectivos depoimentos e declarações, pelo Boletim de Ocorrência, pelo Auto de Apreensão e Auto de Apreensão complementar, pela Informação Técnica, bem como pelos Laudos de Perícia Federal Criminal. 



    IV – A autoria delitiva foi comprovada pelo fato de o réu, proprietário do veículo, ter se identificado como o dono do galpão e da carga que estava na carreta conduzida por outrem. 



    V - Inexistência de atipicidade na conduta: 1) Conquanto tenha havido registro do cigarro paraguaio GIFT no Brasil, sua regular importação estava condicionada a requisitos pré-estabelecidos por meio de norma penal em branco editada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA (Resolução da Diretoria Colegiada - RDC da ANVISA nº 195/2017), os quais não foram observados; 2) O registro dos cigarros paraguaios da marca GIFT através de processo ANVISA, citado pela defesa, direcionava-se exclusivamente à outra empresa, de modo que somente tal pessoa jurídica poderia internalizar e distribuir regularmente o produto no Brasil, o que não aconteceu; 3) A efetiva regularização do cigarro GIFT tampouco vingou a nível nacional, conforme se colhe dos atos da ANVISA na internet, demonstrando a inconstância da sua regularidade junto àquela Agência Nacional. 



    VI - Sentença condenatória mantida, diante da subsunção do fato descrito na denúncia ao tipo do art. 334-A, § 1º, incisos IV e V, do Código Penal, posto que comprovados, no inquérito e instrução criminal, pelas provas documentais e depoimentos produzidos, sob o crivo do contraditório, a materialidade e o respectivo nexo causal com a autoria delitiva, não incidindo qualquer excludente de culpabilidade ou de ilicitude. 



    VII - Aplicação adequada da pena-base do réu, sopesando as circunstâncias judiciais do crime, restando fixadas as sanções de forma individualizada e proporcional, cumprindo ao mandamento constitucional previsto no art. 5º, XLVI, da CRFB, revelando-se necessárias e suficientes para a reprovação e prevenção dos delitos. 



    VIII - Reconhecimento da detração do período em que o réu esteve sujeito a recolhimento domiciliar com monitoramento eletrônico.



    IX - A pena de inabilitação para dirigir veículos automotores deve perdurar pelo mesmo prazo da pena fixada, e não pelo prazo de 5 anos do art. 278-A do CTB. 



    X - Apelação da defesa parcialmente provida.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, caput, XI e LVI, da Constituição Federal, 



    A defesa narra que “policiais Rodoviários Federais fizeram a abordagem do RECORRENTE e outra pessoa, após denúncia anônima e entraram em propriedade provada sem a ordem judicial competente”.



    Alega, inicialmente, que “o galpão onde foram supostamente encontrados os cigarros estava com a porta entreaberta e não era possível visualizar qualquer material ilícito dentro do galpão pelo lado de fora, pois, como dito pelos próprios policiais e motorista do veículo, as caixas contendo cigarros estavam escondidas atrás de placas de isopor e o caminhão que foi abordado pela PRF estava sem nada de ilícito, ou seja, flagrante que pudesse validar a entrada dos mesmos no referido imóvel”.



    Ademais, aduz que “Todo o processo é nulo, sobremaneira porque desencadeado, unicamente, de denúncia anônima”.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo.



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso não merece prosperar.  



    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616, no qual se interpretaram os limites da cláusula de inviolabilidade do domicílio, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 



    In casu, o Tribunal de origem reconheceu a licitude das provas obtidas sob as seguintes considerações:



    “A tese defensiva é absurda e sequer merece exame mais detalhado. Tomada a sério, implicaria que policiais alertados por populares sobre a possível prática de delitos em consumação não poderiam partir imediatamente para o local do crime, mas deveriam, antes, qualificar o denunciante e, quiçá, reduzir a termo suas declarações. Aliás, seriam inconstitucionais serviços que permitem receber denúncias anônimas, como o 190, o Disque 100 e o Disque Denúncia.



    Na verdade, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a denúncia anônima não pode embasar medida de persecução administrativo-disciplinar, mas permite à autoridade adotar “medidas informais destinadas a apurar, previamente, em averiguação sumária, ‘com prudência e discrição’, a possível ocorrência de eventual situação de ilicitude disciplinar e/ou penal, desde que o faça com o objetivo de conferir a verossimilhança dos fatos nela denunciados, em ordem a promover, então, em caso positivo, a formal instauração da concernente persecução” (RE 1193343 AgR).



    Essa foi a conduta adotada no caso em apreço, haja vista que, após receberem informações de populares cuja identificação precisa não foi colhida (e, por isso, podem ser tidas como anônimas), os policiais rodoviários federais se dirigiram ao endereço indicado e flagraram a saída de um veículo de carga do local. A abordagem do veículo, conduzido pelo corréu José Francisco Alves Farias, foi assim narrada pela denúncia:



    As esquipes policiais se deslocaram até o local e, ao chegarem, visualizaram uma carreta SCANIA (placa MTR5803/ES) atrelada a um semirreboque (placa OVK-9101/ES) saindo do galpão, ocasião em que abordaram o motorista JOSÉ FRANCISCO ALVES FARIAS, o qual informou que o veículo estava carregado com objetos diversos com nota fiscal e que havia acabado de descarregar cigarros oriundos do Paraguai, da marca GIFT, trazidos de São Paulo/SP (Evento 1, P_FLAGRANTE1, Pág. 25). (evento 1)



    As diligências preliminares adotadas pelos policiais, portanto, resultaram na informação de que carga de cigarros paraguaios da marca GIFT, estes sem nota fiscal, havia sido entregue no galpão indicado por populares, perfazendo indícios claros do crime equiparado ao contrabando. Estava-se, portanto, diante da possível flagrância do crime do art. 334-A, §1º, IV e V, do Código Penal, ante a fundada suspeita de que o responsável pelo galpão manteria mercadoria ilegal em depósito.



    A entrada no galpão está albergada na ressalva prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial” (grifos nossos).



    A hipótese dos autos é inteiramente distinta dos precedentes colacionados pelo apelante, em que a entrada forçada em domicílio estava fundamentada em alegações imprecisas e genéricas. É, nesse sentido, aliás, a inteligência da Tese de Repercussão Geral nº 280: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (grifo nosso).



    No presente feito, os policiais rodoviários federais justificaram a entrada no endereço comercial não apenas em denúncias anônimas, mas principalmente nas declarações prestadas pelo motorista José Francisco Alves Faria, que confirmou a entrega de mercadoria proibida no endereço.



    São evidentes, pois, os indícios sólidos e precisos da flagrância delitiva, que permitiram que fosse excepcionada a garantia constitucional de violação a domicílio na hipótese dos autos.



    Ademais, como bem reconhecido pela sentença, “não houve qualquer resistência de RAFAEL RIBEIRO BARBOSA acerca da entrada dos policiais em seu galpão, tendo este voluntariamente contribuído nas respostas acerca da carga de cigarros paraguaios, e se apresentado como proprietário da mesma” (evento 230).



    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a Jurisprudência desta Suprema Corte na matéria, como se extrai dos seguintes precedentes, que tratam tanto da busca pessoal (que independe de mandado judicial) quanto da busca domiciliar dela decorrente, realizadas por agentes dos órgãos de segurança pública:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, concluiu que, não obstante o suspeito tenha empreendido fuga e ingressado em sua residência ao avistar os policiais durante patrulhamento de rotina, tais fatos não constituiriam fundamentos hábeis a permitir o ingresso em seu domicílio. 6. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. 7. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (RE 1.466.339-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 09/01/2024) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APREENSÃO DE ENTORPECENTE. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA PESSOAL. INGRESSO DOMICILIAR POSTERIOR. AUTORIZAÇÃO DO SUSPEITO. FUNDADAS RAZÕES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (ARE 1.441.784-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/08/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 213.895-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 17/02/2023)



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e a suspeita tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após “prévias diligências”, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima e fuga empreendida após a chegada dos policiais. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE. 7. Agravo Interno e Recurso Extraordinário a que se DÁ PROVIMENTO para (I) restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e (II) restaurar a prisão preventiva a que estava submetida a ora recorrida”. (RE 1447032-AgR, Redator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 11/10/2023)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o presente recurso extraordinário revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente